Tribunal: STF
Processo: RE 83515
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DA  EXECUÇÃO.  PARA  QUE  SE
CONFIGURE FRAUDE DE EXECUÇÃO BASTA A EXISTÊNCIA DE DEMANDA PENDENTE.
NÃO SE REQUER QUE EM TAL DEMANDA HAJA PENHORA, E MUITO MENOS QUE
TENHA SIDO INSCRITA, BASTA A EXISTÊNCIA DA LIDE PENDENTE E A  SITUAÇÃO
DE  INSOLVENCIA DO ACIONISTA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.